Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. DEMORA NA MONTAGEM DE MÓVEL. DEFEITO NÃO CORRIGIDO. TROCA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE. VALOR DECOTADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A autora Daniela Santos de Oliveira alega que em 25.09.2020 realizou a compra dos seguintes produtos na loja da empresa Ré MDF Móveis Ltda (Star Móveis): “01 Armário gel basc, 01 Aero Bastrol, 1 Gabinete Bastrol de 02 portas”. Aduz que a entrega se daria em 03 dias e a montagem seria realizada 03 dias após a entrega. No entanto, informa que os móveis somente foram entregues após 04 dias da compra e a montagem foi feita apenas em 19.10.2020, após vários agendamentos não cumpridos pela requerida, em datas anteriores. Assevera que, no ato da montagem, o montador notou a falta de peças e que, por essa razão, solicitou suporte junto a loja Star Móveis, que por sua vez informou que a empresa retornaria o contato em até 24 horas. Contudo, até o momento da distribuição da presente ação (10.11.2020), a autora afirma que não havia recebido contato da loja e que os móveis continuavam desmontados e que só foram efetivamente montados após a distribuição da ação judicial. Entretanto, o armário montado está com defeito, que nunca foi solucionado. Em decorrência dos fatos narrados, a autora requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
2. Insurge-se a ré MDF Móveis Ltda (Star Móveis) em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Em seu recurso (Id. 25.417.863) a ré alega que apenas houve um pequeno atraso na entrega e montagem do produto adquirido, que somente não ocorreu antes em função de desencontros com a agenda da própria autora/recorrida. Aduz que o ocorrido, embora não se revista de qualquer ilicitude a configurar a obrigação de indenizar, deve ser encarado como um simples dissabor cotidiano, inapto a causar abalo psicológico e menos ainda os danos morais pleiteados. Requer que seja reformado o julgado para afastar integralmente a sua condenação ou, alternativamente que seja minorado o valor da indenização. Contrarrazões apresentadas (Id. 25.417.871), pugnando a autora/recorrida pela manutenção integral do julgado.
4. Mérito. Consoante o preceituado no CDC, trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora dos produtos e a consumidora recorrida é a destinatária final. Portanto, a lide deve solucionada sob o prisma da legislação consumerista.
5. A controvérsia cinge-se ao descumprimento do prazo para entrega e montagem correta do produto adquirido e da ausência de solução definitiva dos defeitos apresentados no móvel (armário). Verifica-se que restou comprovado o atraso na entrega e montagem dos móveis. Também, restou demonstrado que o armário adquirido não teve o seu defeito definitivamente corrigido, apesar das várias reclamações da consumidora e das visita corretiva dos prepostos da empresa ré. Os móveis foram adquiridos em 25.09.2020. A entrega e montagem extrapolou sem justificativas o prazo prometido, e ainda não houve solução adequada para a contenda, permanecendo o defeito aparente apresentado no armário(peça torta/empenada).
6. Ademais, ao que tudo indica, não procede a versão da ré de que o atraso teria sido ocasionado pela autora, porquanto não houve comprovação de tal fato. Por longo período de tempo, a consumidora tentou resolver a questão junto a loja ré; todavia, não obteve sucesso, o que frustrou a sua legítima expectativa quanto a entrega e montagem final do produto adquirido em perfeitas condições. Não há comprovação do conserto ou substituição do produto defeituoso. Assim, os fatos narrados causam angústia, sensação de desprezo e impotência, vergonha, desrespeito, constrangimentos e demais sentimentos nocivos e negativos, que ultrapassaram o limiar dos meros dissabores para interferir na esfera dos direitos da personalidade da autora/recorrida. Ademais, resta configurada a hipótese prevista na teoria do desvio produtivo, isto em razão da solução para fato tão simples ter demandado diversas diligências da consumidora e se prolongado por meses e; somente ter sido resolvida (isso em parte), após o acionamento do Poder Judiciário.
7. Neste contexto, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, surge o dever de reparação dos danos advindos, medida que impede o afastamento da condenação em danos morais. Contudo, considerando as circunstâncias peculiares do caso em análise, decoto o valor da indenização fixado pelo 1o Grau (R$ 3.000,00), para doravante fixar o valor de R$ 1.000,00(um mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia esta que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e; cumpre a finalidade pedagógica-punitiva das condenações.
8. Precedentes: (Acórdão no 1.180.535, Proc: 0700435-76.2019.8.07.0007, Caso: Jk Comércio & Importação de Bijuterias e Presentes versus Thales Raniel Pereira; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 712.995, 2013.07.1.007667-5 ACJ, Caso: Tarcyla Damaris Barbosa Ferreira versus Ricardo Eletro Divinópolis Ltda; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/9/2013, publicado no DJE: 19/9/2013. Pág.: 256).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para diminuir o valor da indenização por danos morais de R$3.000,00(três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença mantida indene nos seus demais termos.
10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua de recorrente vencido na integralidade, a teor do disposto no artigo 55, da lei no 9.099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.